Tribunal: TJES
Processo: 5000073-95.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-95.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: FAGNER WILLIAN DE OLIVEIRA LAUREANO 10534979700

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO POR LEI MUNICIPAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSTULADO DA NÃO SURPRESA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, devido à perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o valor da dívida ativa era inferior ao mínimo estabelecido pela legislação municipal para cobrança judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível extinguir a execução fiscal diante do valor inferior ao estabelecido pela legislação municipal; (ii) determinar se a extinção do processo sem prévia intimação do ente municipal viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir é legítima, conforme decisão do STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, desde que respeitada a competência de cada ente federado, sendo facultado ao Município legislar sobre o valor mínimo para execuções fiscais.

4. A Lei Municipal nº 2.244/2017 goza de presunção de constitucionalidade, princípio aplicável a todas as normas, o que foi corroborado pelo Tribunal Pleno desta Corte no julgamento da ADI nº 5004608-54.2023.8.08.0000, que indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da lei.

5. Embora o art. 10 do CPC/2015 determine a necessidade de intimação prévia para evitar decisões surpresa, no presente caso, a extinção foi fundamentada objetivamente no valor exequendo inferior ao estabelecido em lei. Além disso, o argumento de inconstitucionalidade da norma já foi rejeitado, tornando a intimação prévia inócua, sem prejuízo concreto ao ente municipal, conforme o art. 282, § 1º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É constitucional a lei municipal que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, observada a competência dos entes federados.

2. A extinção de execução fiscal com base em valor inferior ao mínimo legal não viola o princípio da não surpresa quando fundamentada em questão objetiva já enfrentada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 282, § 1º, e 485, VI; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208/SC, Tema 1.184, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.04.2024; TJES, ADI nº 5004608-54.2023.8.08.0000, Tribunal Pleno, j. 15.06.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.177105-4/001, 19ª Câmara Cível, j. 01.08.2024; TJGO, AC nº 5740852-41.2023.8.09.0087, 1ª Câmara Cível, j. 18.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de
Piúma

contra a r. sentença (ID 9397015) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma-ES que, nos autos da
execução fiscal
movida pelo ente municipal recorrente em desfavor de
Fagner Willian de Oliveira Laureano
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 9397017), a municipalidade apelante afirma, em síntese, que:

(i)
o artigo 9 da lei ordinária 2.244/2017 é inconstitucional;
(ii)
a extinção do feito sem prévia intimação configura ofensa ao art. 10 do CPC (postulado da não surpresa).

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Piúma, em março de 2020, para cobrança de débitos tributários no valor de
R$
267,50
(
duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos
)
, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos (ID 9397002).

Acontece que, em 04/05/2023, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em razão da perda superveniente do interesse de agir, por verificar que o valor exequendo é inferior àquele estabelecido pela legislação municipal como mínimo para cobrança judicial.

Em face do referido édito sentencial, o ente municipal se insurge, alegando, em síntese, que a Lei nº 2.244/2017 é inconstitucional e que a extinção do feito sem prévia intimação ofende o postulado da não surpresa.

Recentemente, o
Supremo Tribunal Federal
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 1.184
, firmou as seguintes
teses
vinculantes
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Nesse sentido, nota-se que restou autorizada a extinção da execução fiscal de baixo valor diante da ausência de interesse de agir, desde que
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
, como enfatizado pela própria Corte Suprema.

Desse modo, a execução fiscal deve ser proposta objetivando cobrar crédito cujo valor ultrapasse
aquele estipulado em lei municipa
l, vigente no momento do ajuizamento da ação, como suscetível de cobrança judicial.

No caso, a Lei Municipal nº 879/2000 (Código Tributário do Município de Piúma) estabeleceu o valor mínimo para ajuizamento de ações judiciais para cobrança de dívida ativa,
in verbis
:

Art. 286: Os débitos inscritos em dívida ativa cujo valor
não exceda a 192 (cento e noventa e dois) UFMPs, considerados o principal devidamente atualizado e os acessórios - juros e multa - não serão levados a cobrança judicial, por ser a execução notoriamente antieconômica
, mas deverão ser cobrados administrativamente e protestados na forma desta lei, inclusive com inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes Municipal, e nos órgãos de proteção ao crédito a nível local, estadual e nacional.

(Redação dada pela Lei nº 2.244, de 28 de dezembro de 2017)

Em 2020, ano em que foi ajuizada a ação, o valor da Unidade Fiscal do Município de Piúma – UFMP era de R$ 3,52 (três reais e cinquenta e dois centavos)
1
, de modo que o valor mínimo para cobrança judicial foi definido em R$ 675,84 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Em que pese a alegação do Município de inconstitucionalidade da Lei nº 2.244/2017, o egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento da ADI nº 5004608-54.2023.8.08.0000, indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar sob o fundamento de que “
o Código Tributário Municipal foi instituído pela Lei nº 879/2000, a qual, salvo exame mais profundo, não goza de status de lei complementar, mas sim de lei ordinária, de modo que, em observância dos princípios da legalidade e mesmo do paralelismo das formas, torna-se ainda mais desnecessária a edição de lei complementar para sua alteração.
”

Seguindo essa linha de intelecção, concluiu que: “
Por isso, do ponto de vista formal e mesmo material,
a norma em questão se apresenta hígida, não havendo motivos para com relação a ela reconhecer, neste instante, a existência da mácula capaz de justificar a suspensão cautelar
.
”

Portanto, forçoso convir pelo acerto do magistrado em extinguir a execução que possui valor inferior ao mínimo estabelecido na legislação municipal, seja pela presunção de constitucionalidade da qual gozam as leis, seja pelo pronunciamento do Tribunal Pleno nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ainda que em cognição sumária.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais Pátrios assim têm concluído:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - POSSIBILIDADE - TEMA 1184 DO STF - MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - CRÉDITO FISCAL INFERIOR AO PISO DEFINIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. No julgamento do Tema 1184, o Supremo Tribunal Federal decidiu que "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
2.
A constatação de que o crédito fiscal é inferior ao piso estabelecido na legislação municipal para o ajuizamento de execução fiscal autoriza a extinção da execução.
(TJMG- Apelação Cível 1.0000.24.177105-4/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2024, publicação da súmula em 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ANTE O BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. TEMA N° 1184 DO STF. RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 547/2024 DO CNJ. RESGUARDO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CADA ENTE FEDERADO. LEI LOCAL PREVENDO VALOR MÍNIMO PARA O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. INOBSERVÂNCIA PELO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1355208/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. No caso, a ação foi ajuizada em 20/12/2023, ou seja, já na vigência da Lei municipal nº 5.336/2023, que previa, nos termos do artigo 24, § 1º, o valor de 02 (dois) salários mínimos como parâmetro para fins de judicialização das execuções fiscais. 4. Na hipótese, resta inaplicável o Decreto municipal nº 277/2024, em atendimento ao princípio do tempus regit actum. 5. Logo, constatado que o crédito exequendo está abaixo do valor mínimo previsto em lei específica para o ajuizamento de ações de execução fiscal, não há que se falar em violação da competência constitucional do ente público. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, AC nº 5740852-41.2023.8.09.0087, Desembargador ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Publicado em 18/09/2024)

Nesse contexto, no que tange à ausência de intimação prévia do ente apelante, embora recomendável que fosse oportunizado ao Município se manifestar acerca de possível causa que obstasse a extinção da execução, a sentença se baseou em premissa objetiva, qual seja a inferioridade do valor executado em relação ao estabelecido pela legislação municipal, e, em sede recursal, o único argumento apresentado pela municipalidade foi a suposta inconstitucionalidade da lei, o qual já foi aqui rebatido, de modo que restou demonstrada a absoluta inutilidade de eventual retorno ao primeiro grau para possibilitar a manifestação do ente a respeito desta questão já rechaçada, especialmente porque somente será declarada nulidade de qualquer ato judicial caso seja constatado seu efetivo prejuízo para a parte que a suscita, nos moldes do art. 282, § 1º, do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
nego
provimento
, a fim de manter incólume a sentença objurgada

É como voto.

1
Decreto Municipal nº 1.761/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.